Tribunal: TJDFT
Processo: 0745696-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de autos de ação de conhecimento, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta para processamento e julgamento do feito e, via de consequência, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a competência da Justiça Estadual para processar ações em que figure como parte a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS possui natureza jurídica de serviço social autônomo, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, nos termos da Lei n. 13.958/19, com redação dada pela Lei n. 14.621/23, e não integra a Administração Pública direta ou indireta ou se equipara a autarquia ou fundação pública.
4. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, restringe-se às hipóteses em que figure, como parte, a União, suas autarquias ou fundações públicas, ou quando demonstrado interesse jurídico direto e imediato do ente federal.
5. Segundo enunciado da Súmula n. 516 do STF e precedentes do STJ, os serviços sociais autônomos estão sujeitos, em regra, à jurisdição da Justiça Estadual.
6. O fato de a AgSUS executar políticas públicas federais ou receber recursos da União, mediante contrato de gestão e supervisão ministerial, não é suficiente, por si só, para atrair a competência da Justiça Federal.
7. A lide de origem versa sobre critérios de avaliação e consequências da reprovação em prova de suficiência para obtenção de titulação profissional, decorrentes de normas internos editadas pela própria AgSUS, inexistindo impugnação direta a ato administrativo da União, nem pedido que implique condenação ou obrigação jurídica ao ente federal. A União, inclusive, instada a se manifestar, demonstrou desinteresse em intervir no feito.
8. Ausente interesse jurídico direto da União, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.